Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0703423-66.2021.8.07.0018. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA ERIGIDA SEM LICENCIAMENTO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de não fazer ajuizada contra o Distrito Federal, visando a suspensão de qualquer ato de demolição, a ser promovido pela Administração Pública, no imóvel situado em Incra 7, Gleba 3, Chácara 366-A, Brazlândia/DF, até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública (ACP) no 0703423-66.2021.8.07.0018.
2. A Ação Civil Pública no 0703423-66.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tem por propósito impor obrigações de fazer e não fazer e condenação em dinheiro, em razão dos danos causados, direta ou indiretamente, ao meio ambiente, à segurança hídrica, à ordem urbanística e a bens e direitos de valor paisagístico do Distrito Federal, em decorrência do uso e ocupação ilegais de área rural localizada no Incra 7, Gleba 3, Lote (ou Chácara) no 366 do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), Região Administrativa de Brazlândia/DF. 2.1. No presente feito, a apelante pretende a suspensão do ato demolitório de sua residência, localizada na área objeto da referida ação civil pública, alegando relação de prejudicialidade entre a demolição e o julgamento da ação coletiva.
3. A ação civil pública, destinada à apuração dos danos ambientais e sua reparação na área da Gleba 3 do Incra 7, não representa óbice à ação fiscalizatória na região, tendo em vista que a preservação das ocupações não é indispensável ao desfecho daquela demanda, cujo objetivo principal é justamente proteger o meio ambiente e está em conformidade com a fiscalização que ora se discute. 3.1. Nesse sentido, o próprio MPDFT opina pela possibilidade de atuação do órgão fiscalizar no caso em tela, uma vez que ao DF é conferido “o dever de agir ao constatar edificações em desacordo com as regras estabelecidas pelo Código de Edificações”.
4. A ordenação do desenvolvimento urbano encontra guarida na própria Constituição Federal, ao dispor, no art. 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 4.1. Em complemento, a Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, preconiza que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem assim às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei (arts. 314 e 315). 4.2. Também é conveniente salientar que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/18) prevê que a construção em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público, nos termos dos art. 15, III, art. 22 e art. 50. 4.3. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei no 6.138/18 prevê que nos casos de construção irregular a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado para que ele próprio adote essa providência em 30 dias (arts. 133 e 161).
5. Na espécie, a autora recebeu a intimação demolitória apontando que sua edificação infringiu os art. 15, III, art. 22 e art. 50, da Lei no 6.138/2018, por se tratar de obra irregular, totalmente erigida sem o devido licenciamento, em parcelamento irregular do solo, não sendo passível de regularização.
6. A ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 6.1. Assim, se a apelante ocupou área nela erigindo à míngua de qualquer autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária.
7. Destarte, “4. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, pode e deve impedir construções irregulares. O ato administrativo de demolição da área irregularmente construída não se macula de vício, por configurar mero exercício desse poder. 5. O início de qualquer obra urbana ou rural deve ser precedido de aprovação de projeto de arquitetura e obtenção de licenciamento através de alvará de construção. Arts. 32 e 51, caput, Lei Distrital n. 2.105/1998. 6. Mostra-se hígida a demolição de construção inserida em parcelamento irregular do solo, sem a aprovação de projeto arquitetônico e sem a obtenção de alvará de construção em local impassível de adequação à legislação, pois inserida em Área de Preservação Ambiental que proíbe este tipo de parcelamento. Art. 178 da Lei Distrital n. 2.105/1998. 7. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.” (20170110401063APC, Relator: Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, DJE: 7/5/2018).
8. Em reforço, tem-se que a intimação demolitória foi lavrada em 11/09/2020. De tal documento, extrai-se que a Administração Pública conferiu à ocupante o direito de ampla defesa e contraditório contra o aludido ato administrativo, e informou que a casa deveria ser demolida, sob pena de multa e outras penalidades previstas em lei. 8.1. Observa-se, assim, que não há se falar em prática de atos demolitórios pela Administração Pública sem garantia de contraditório ou ampla defesa à recorrente.
9. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa (atribuído, na inicial, em R$ 50.000,00).
10. Recurso improvido.